Tribunal: STF
Processo: RE 91253
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-07
Data de publicação: 1985-06-07

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. AQUISIÇÃO, POR EMPRESA 'HOLDING', COM
FINANCIAMENTO EXTERNO, DE AÇÕES DE EMPRESAS SUBSIDIARIAS OU
COLIGADAS. NATUREZA DA EMPRESA 'HOLDING'. O EXAME DA NATUREZA DA
RECORRENTE, PORQUE PENDENTE DA APRECIAÇÃO DE FATOS E DO CONTRATO
SOCIAL, FEITO NO ACÓRDÃO, E INSUSCETIVEL DE NOVA ANALISE, NO
ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM FACE DAS SUMULAS 279  E 454.
COMPRA DE AÇÕES E ATIVO IMOBILIZADO. FINANCIAMENTO EXTERNO.
REAJUSTES, DESPESAS E PERDAS CAMBIAIS. PORTARIA N. 195, DE
31.7.1972, DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, ITENS VI E VII. ATIVO
IMOBILIZADO. DECISÃO RECORRIDA, QUE NEGOU LEGITIMIDADE AO
PROCEDIMENTO DA IMPETRANTE, AO LANCAR A CRÉDITO DO FINANCIADOR E
REGISTRAR, COMO CUSTO OU DESPESA OPERACIONAL, AS PERDAS OU
DIFERENCAS DE CAMBIO, NO RESGATE DO FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 56, DA LEI N. 4506/1964, E DE SEU
REGULAMENTO BAIXADO COM O DECRETO N. 58400/1966, ART. 172. NORMAS
NÃO PREQUESTIONADAS. SUMULAS 282 E 356. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.